Tribunal: TJSP
Processo: 2278469-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Revisional de contrato de financiamento de veículo. Alegados juros abusivos e capitalizados. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autor que pleiteia o depósito do que entende correto e a manutenção do bem. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Revisional de contrato de financiamento de veículo. Alegados juros abusivos e capitalizados. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autor que pleiteia o depósito do que entende correto e a manutenção do bem. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Depósito das parcelas no montante incontroverso que, ademais, não tem o condão de afastar os efeitos da mora, revelando-se como mera condição de prosseguibilidade da ação nos termos do artigo 330, §§ 2o 3 o, do Novo CPC. Tutela de urgência indeferida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278469-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante EDUARDO
MORAES BRITO, é agravada BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2278469-47.2020.8.26.0000 - Penápolis -L - Voto no 45976
Voto no 45.976
Agravo de Instrumento n.o 2278469-47.2020.8.26.0000
Comarca: Penápolis - 1a Vara
Agravante: Eduardo Moraes Brito
Agravado: Banco Pan S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcelo Yukio Misaka
CONTRATO
BANCÁRIO.
Ação
revisional. Revisional de contrato de
financiamento de veículo. Alegados juros abusivos e capitalizados. Tutela de
urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autor que pleiteia o depósito do
que entende correto e a manutenção do bem. Fundamentos com base em aspectos
sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da
probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do
CPC. Depósito das parcelas no montante incontroverso que, ademais, não tem o
condão de afastar os efeitos da mora, revelando-se como mera condição de
prosseguibilidade da ação nos termos do artigo 330, §§ 2o 3 o, do Novo CPC. Tutela
de urgência indeferida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 50
(autos principais) que, em ação de revisão de contrato de financiamento de imóvel,
indeferiu o pedido de antecipação da tutela para a consignação judicial das parcelas
contratuais.
Recorre o autor na pouco sucinta minuta de 21 laudas aduzindo estar
mais que comprovados os requisitos para a concessão da tutela antecipatória e depósito
judicial das parcelas nos valores que entende corretos, a começar pelo flagrante
anatocismo; a adesividade do contrato como característica mitigadora da livre vontade;
a não utilização do contrato com a função social esperada; o excesso dos juros; a
aplicação do CDC ao caso. Enfim, postula, também, a manutenção do bem financiado
em sua posse até final julgamento da ação revisional. Assim, pugna pela atribuição de
efeito suspensivo ao recurso e que ao final seja provido para reverter a decisão
impugnada em prol de sua pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2278469-47.2020.8.26.0000 - Penápolis -L - Voto no 45976
Denegado o efeito ativo (fls. 23), foi dispensada a intimação do agravado,
pois ainda não citado nos autos principais.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
Sob a ótica do Novo Código de Processo Civil, tanto a tutela cautelar
como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela
parte convençam o Juiz da “probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente o
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (Novo CPC, art. 300).
Vale dizer ainda que agora “não há mais espaço para discutir, como ocorria
no CPC de 1973, que os requisitos para a concessão da tutela antecipada (“prova inequívoca da
verossimilhança da alegação”) seriam, do ponto de vista da cognição jurisdicional, mais
profundos que os da tutela cautelar” (CASSIO SCARPINELLA BUENO, Manual de
Direito Processual Civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, 2a ed. rev., atual.
e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 254).
Já no caso da tutela de evidência, ocorrem duas diferenças em relação às
tutelas de urgência: primeiro, prescinde-se da comprovação do perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo; segundo, exige-se daquele que pugna por ela uma
demonstração da maior juridicidade de seu direito, adaptando a exigência genérica do
caput do art. 300, às situações específicas previstas no artigo 311, incisos II a IV, do
Novo CPC, salientando que o inciso I cuida do seu deferimento enquanto medida para
coibir o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório da parte.
Na hipótese em apreço, com o devido respeito, não se fazem presentes
nem os requisitos para tutela de urgência e tampouco para tutela de evidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2278469-47.2020.8.26.0000 - Penápolis -L - Voto no 45976
Os elementos dos autos, mormente a cópia da extensa petição inicial (fls.
01/30), dão conta da existência de uma crítica relação contratual entre as partes
(consistente em operação de financiamento de veículo), no mínimo controvertida.
É que, a par das alegações de taxas abusivas, juros cobrados de forma
capitalizada, e outras pechas vislumbradas no contrato pelo autor, a petição pouco
oferece em termos de dados concretos e irrefutáveis, de modo que tudo só poderá ser
desvendado após amplo contraditório.
Na inicial o autor fala que a despeito de a financeira ter afirmado uma
taxa de 2,96% a.m., para financiar a importância de R$ 23.100,00, complementar para a
compra do veículo, fornecendo uma mensalidade de R$ 915,92. Todavia, após os
cálculos que endente ser de direito, chegou a um valor mensal “a juros simples” de R$
689,11 ! Uma diferença surreal e que vulnera o contrato original na medida em que se
pleiteia a substituição da taxa remuneratória praticada “aplicando os juros da taxa
SELIC”, os quais, sabidamente, não chegam a cobrir atualmente nem mesmo a
inflação...
E mais.
Todavia, a “magia” vem explicada pelo próprio cálculo elaborado
unilateralmente pelo “consultor” de assuntos contábeis contratado pelo autor. Basta ver
que no simulado de fls. 47/48 (autos principais), o expert adota franciscanamente como
valor financiado o montante emprestado sem a consideração de quaisquer outras taxas
pactuadas, nem mesmo o imposto (IOF) da operação! Daí, a toda evidência, mais que
natural que a “taxa” praticada pela financeira “aparentemente” seja até maior que a
contratada...
Mas será que todas as tarifas acessórias cobradas no contrato, quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2278469-47.2020.8.26.0000 - Penápolis -L - Voto no 45976
sejam: tarifa de cadastro; IOF; tarifa do emitente, são ilícitas?
De todo modo, é preciso ser entendido que, infelizmente, o artigo 330, §
2o, do Novo CPC não tem o significado que a parte autora da ação revisional de contrato
de financiamento gostaria que tivesse.
Segundo sua dicção:
Art. 330, § 2o: “Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação
decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor
terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as
obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar
o valor incontroverso do débito”.
§ 3o: “Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser
pago no tempo e modo contratados”.
Referido dispositivo, a toda evidência, foi criado para inibir a propagação
de miríades de ações revisionais municiadas de um tipo de petição “se pegar pegou” que
assola infrutiferamente os escaninhos do Judiciário. Foi criado, enfim, para orientar a
parte a trazer no seu pedido inicial um mínimo de objetividade, imprescindível para
distinguir, no contrato, o que pode ser considerado incontroverso e o que pode ser
considerado abusivo (ou “controverso”).
Quanto ao parágrafo terceiro do mesmo dispositivo, cuida-se de mera
condição de prosseguibilidade da ação civil revisional da espécie em comento. Em
rigor, a ação deve ter seu andamento condicionado ao depósito do valor “incontroverso”
vislumbrado pela parte mutuária.
Mas esse depósito, ainda que fosse deferido pelo juízo, não significaria o
automático afastamento dos efeitos da mora com a simples autorização. O afastamento
da mora poderia se dar se, e somente se, fossem vislumbrados os requisitos da
probabilidade do direito ou da prova pré-constituída dos artigos 300 e 311, II, do Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2278469-47.2020.8.26.0000 - Penápolis -L - Voto no 45976
CPC, o que, como visto acima, passa ao largo do presente processo.
Finalmente, o simples fato de o débito estar sendo objeto de discussão
judicial não autoriza, por si só, que se impeça o registro de inadimplentes nos cadastros
de proteção ao crédito. Neste sentido, tem sido a jurisprudência:
“CIVIL. RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE.
1 - Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, nas ações
revisionais de cláusulas contratuais, não cabe a concessão de tutela
antecipada para impedir o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção
ao crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que
a contestação do débito se funda em bom direito, deposite o valor
correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao
prudente arbítrio do magistrado. Precedentes: REsps. 527.618-RS, 557.148-
SP, 541.851-SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA; REsp. 610.063-PE, Rel.
Min. FERNANDO GONÇALVES; REsp. 486.064-SP, Rel. Min. HUMBERTO
GOMES DE BARROS).
2 - Recurso não conhecido”.
(STJ- REsp 744.745-SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, J.
24/05/2005, DJ de 01.07.2005, p. 560).
“Somente no caso de não haver perigo de dano para o credor, por estar o
quantum debeatur seguro, quer por depósito quer por caução, é que se tem
admitido a exclusão da inscrição do devedor no respectivo serviço público de
proteção à sociedade de consumo”.
(extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil/SP Agravo de Instrumento no
585.117-0/7 Rel. FELIPE FERREIRA).
“CIVIL. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGISTRO NO
ROL DE DEVEDORES. HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO.
A recente orientação da Segunda Seção desta Corte acerca dos juros
remuneratórios e da comissão de permanência (REsp's ns. 271.214-RS,
407.097-RS, 420.111-RS), e a relativa freqüência com que devedores de
quantias elevadas buscam, abusivamente, impedir o registro de seus nomes nos
cadastros restritivos de crédito só e só por terem ajuizado ação revisional de
seus débitos, sem nada pagar ou depositar, recomendam que esse impedimento
deva ser aplicado com cautela, segundo o prudente exame do juiz, atendendo-
se às peculiaridades de cada caso.
Para tanto, deve-se ter, necessária e concomitantemente, a presença desses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Agravo de Instrumento n.o 2278469-47.2020.8.26.0000 - Penápolis -L - Voto no 45976
três elementos: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a
existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de
que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito
e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito,
deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução
idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. O Código de Defesa do
Consumidor veio amparar o hipossuficiente, em defesa dos seus direitos, não
servindo, contudo, de escudo para a perpetuação de dívidas”.
(STJ- REsp 527618-RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, J.
22.10.2003, DJ de 24.11.2003, p. 214).
De seu turno, o Serviço Central de Proteção ao Crédito apenas retrata a
existência de processo executivo ou títulos vencidos quanto aos devedores, constituindo-
se em banco de dados devidamente autorizado pelo Código do Consumidor, em seu
artigo 43, parágrafo 4o, donde a simples litigiosidade do crédito como um todo, salvo
situações excepcionais, não pode conferir direitos especiais ao devedor.
Enfim, além de não existir nos autos prova hábil da possibilidade de dano
irreparável ou de difícil reparação, ao que parece, o temor do autor se funda basicamente
na possibilidade de o banco-réu, no futuro, promover ações visando à posse do veículo
financiado, ou outras medidas, em caso de inadimplência. Todavia, além de não ser
juridicamente possível inibi-lo de exercer tais direitos que a lei lhe garante, se tal vier a
ocorrer, o ora agravante também poderá valer-se dos remédios conferidos pela lei para
proteção de seus eventuais direitos.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator